Tribunal: TJSP
Processo: 2233340-58.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2233340-58.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Jales, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado DURVALINO VIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2233340-58.2016.8.26.0000/50000 - Jales 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: DURVALINO VIOTTO
VOTO no 123553
EMENTA
AGRAVO INTERNO - Falta de impugnação específica - Razões
dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não
conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade -
Inobservância ao art. 1.021, §1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento em razão de serem dissociadas as razões recursais
relativamente à decisão apontada como agravada.
Recorre o agravante postulando a reforma da decisão impugnada,
trazendo novamente razões dissociadas do que foi decidido a fls. 43/45.
Contraminuta a fls. 10/12.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido por este Relator.
A decisão atacada versou sobre o não conhecimento do agravo de
instrumento porque suas razões recursais estavam dissociadas da decisão apontada como
agravada, e, portanto, não fez qualquer análise sobre as questões abordadas neste agravo
interno.
Desse modo, tal como ocorrido com as razões recursais do agravo de
instrumento, neste agravo interno, mais uma vez, as matérias arguidas pelo recorrente
representam inovação em sede recursal e não podem ser conhecidas, sob pena de
inadmissível violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual as razões de fato e de
direito do recurso devem atacar precisamente os fundamentos da decisão objeto de censura.
Nesse sentido, aliás, vem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2233340-58.2016.8.26.0000/50000 - Jales 3/3
conferido no AgInt no AREsp no 1085054/SE, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
17/08/2017 e no AgInt no AResp 1097065/MG, 2a Turma, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 15/08/2017.
Desse modo, ausente pressuposto de admissibilidade recursal, previsto no
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ter o agravo interno seguimento.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator